Tribunal: TJMT
Processo: 1023127-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023127-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 308.128.951-34 (AGRAVANTE), JOAQUIM LOURENCO RICARDO - CPF: 042.883.861-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JONIL VITAL DE SOUZA - CPF: 329.099.421-04 (AGRAVANTE), MARCIA OZAWA - CPF: 433.121.441-91 (AGRAVANTE), MIRLENE OZAWA DE ALMEIDA - CPF: 007.238.771-81 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO LATORRACA LEITE DE CAMPOS - CPF: 063.888.841-72 (AGRAVANTE), SILESIO MACHADO PEDRO - CPF: 076.973.090-68 (AGRAVANTE), TEREZA AUXILIADORA DE ARRUDA - CPF: 105.966.401-10 (AGRAVANTE), ADELIA ZANOLLI ZANELLI - CPF: 604.338.331-49 (AGRAVANTE), ANTONIO ZANELI - CPF: 106.964.409-97 (AGRAVANTE), VALENTIM ERNESTO SALVALAGIO - CPF: 138.428.389-72 (AGRAVANTE), WANEIDE ALVES DE ATAIDES PEDRO - CPF: 094.415.811-00 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1023127-64.2023.8.11.0000

Agravantes:
Cesar dos Santos Silva e outros

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem nº 0041868-32.2012.8.11.0041 (Cód. 787939)

5ª Vara cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Cesar dos Santos Silva e outros
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. nº 0041868-32.2012.8.11.0041), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para realização de novo cálculo, porque determinou que a incidência de juros remuneratórios deve se limitar ao mês em que houve saldo em conta poupança (fevereiro de 1989).

Defende que consta expressamente do dispositivo da sentença coletiva a incidência dos juros de 0,5% sobre a diferença de correção monetária e que sua aplicação não pode ser afastada e deve ocorrer até a data do efetivo pagamento.

Afirma que estão preenchidos os requisitos para concessão de efeito ativo ao recurso, ao argumento de que o perigo na demora estaria caracterizado pela alteração do procedimento, com realização de nova perícia, que gera despesas desnecessárias, bem assim entende que a probabilidade do direito restaria comprovada pela ofensa à coisa julgada, já que alega que a sentença coletiva delimitou, de maneira pormenorizada, a metodologia de cálculo a ser empregada.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento, conforme previsão expressa da sentença exequenda.

Liminar
indeferida (Id. 185066199).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 189753195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Cesar dos Santos Silva e outros
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. nº 0041868-32.2012.8.11.0041), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para realização de novo cálculo, porque determinou que a incidência de juros remuneratórios deve se limitar ao mês em que houve saldo em conta poupança (fevereiro de 1989).

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida pelo
ADEC/MS
em face do
Banco Bradesco S.A.

O agravante busca afastar a decisão que determinou os parâmetros para realização dos cálculos, para que os juros remuneratórios incidam até o efetivo pagamento.

A decisão agravada assim fixou (Id. 127876483):

“(...) A incidência dos juros remuneratórios devem se limitar apenas no mês que houve o saldo em conta poupança, ou seja, fevereiro/1989. (...)”.

É de se perceber que a sentença proferida na Ação Civil Pública 2281/2008, ora executada, fixou expressamente:

“(...) No caso em exame limita-se em considerar a existência do direito inicial, para que seja aplicado o índice do IPC nos períodos de junho/87 e janeiro/89, com a incidência nas diferenças de juros moratórios e correção monetárias, incluindo os expurgos inflacionários referentes a março até maio/90 e fevereiro/91,
mais juros remuneratórios
. (...)”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONDENAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença de ação civil quando há condenação expressa na sentença coletiva
. Tese firmada em Recurso Repetitivo (REsp 1.392.245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe de 07/05/2015). 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1757009/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24.09.2019, DJe 14.10.2019).

Por outro lado, quanto ao termo final de incidência dos juros remuneratórios, de fato o STJ fixou entendimento no sentido de que será o da data de encerramento da conta. Contudo, caberá à instituição financeira comprovar o dia em que tal fato ocorreu, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da citação na ação civil pública.

A propósito, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO. 1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir somente durante o período em que a conta-poupança esteve aberta. 2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária feito pelo depositante e a consequente devolução do montante pecuniário. 3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes.

4.
A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante, com a consequente devolução do numerário depositado
. 5.
Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento da conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença
. 6. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1524196/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 30.09.2015).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que o termo final de incidência dos juros remuneratórios é a data de encerramento da conta ou, em caso de não comprovação pelo banco, a data da citação na ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023